Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-85.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001233-85.2025.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA BISPO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, LEONARDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Contratação temporária irregular por ente municipal. Reconhecimento de nulidade do vínculo por ausência de concurso público. Direito a verbas trabalhistas decorrentes de prestação de serviço. FGTS. Férias acrescidas do terço constitucional. Décimo terceiro salário. Tema 551 do STF. Tema 916 do STF. Desprovimento do recurso do réu e não conhecimento do recurso da autora.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada contra ente municipal, na qual se discute a validade de vínculo decorrente de sucessivas contratações temporárias, sem concurso público, para prestação de serviços entre março de 2010 e dezembro de 2024. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS de todo o período laborado, férias simples acrescidas de 1/3, e décimos terceiros salários dos anos de 2019 a 2022. O réu interpôs recurso contra a condenação, e a autora também apelou, pretendendo majoração do valor reconhecido.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou a tese firmada pelo STF no Tema 916 ao reconhecer o direito a parcelas trabalhistas além do FGTS e salário; (ii) apurar se há interesse recursal da autora, tendo em vista que a sentença acolheu integralmente o seu pedido quanto ao pagamento do FGTS.

III. Razões de decidir

3.O recurso da autora não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, dado que o pedido relativo ao FGTS foi integralmente acolhido, inexistindo sucumbência ou utilidade prática da reforma.
4.É pacífico o entendimento do STF no sentido de que a contratação sem concurso público é nula, sendo assegurado ao contratado apenas o pagamento da contraprestação devida e o levantamento dos valores de FGTS efetivamente depositados (Tema 916 e RE 705.140).
5.No entanto, em hipóteses de sucessivas renovações de contrato e desvirtuamento do regime temporário, a jurisprudência do STF (Tema 551) admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional.
6.Na hipótese dos autos, restou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o reconhecimento do direito da autora às verbas pleiteadas, nos termos da jurisprudência do STF.
7.A condenação observou os limites da prescrição quinquenal, bem como a correção monetária e os juros legais, com base no IPCA-E e, após 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.
8.O Município, ora recorrente, não produziu prova capaz de desconstituir o direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9.A sentença se revela alinhada à jurisprudência do STF e aos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, não havendo vício ou excesso a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu desprovido. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados integralmente pelo Município, atendendo ao limite previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos

nº 8001233-85.2025.8.05.0265, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e apelada/apelante
SANDRA BISPO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NÃO CONHECER O RECURSO
da autora e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
do réu
,
nos termos do voto do Relator.